Tribunal: TJES
Processo: 5007879-78.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007879-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: VALQUIRIA DA CONCEICAO MARIANO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
). AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA (
PERÍCIA
) E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CONSORCIADO EXCLUÍDO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. NÃO IMEDIATA. PRAZO: 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA 312/STJ (REPETITIVO). POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela administradora de consórcios contra sentença que declarou a rescisão contratual e a condenou à restituição dos valores pagos pela consorciada desistente, ressalvado o direito de retenção proporcional da taxa de administração e seguro. A recorrente arguiu preliminarmente a incompetência do Juizado (necessidade de perícia técnica) e a ausência de interesse de agir (restituição indevida antes do encerramento do grupo -
Tema 312/STJ
). No mérito, defendeu a validade da contratação e a não ocorrência de fraude.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a adequação da causa ao Juizado Especial e a configuração do interesse de agir do consorciado desistente em pleitear a rescisão e a restituição.

Decidir sobre a ocorrência de vício de consentimento (
promessa de contemplação imediata
) e a validade do contrato.

Fixar o prazo legal para a restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído, em face do
Tema 312 do STJ
.

Determinar a legalidade da retenção da taxa de administração e do seguro.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares Afastadas:

Incompetência:
Não há complexidade na causa que demande prova pericial, sendo as provas documentais suficientes ao convencimento.

Interesse de Agir:
O interesse de agir é manifesto, pois a pretensão do consorciado desistente de obter um pronunciamento judicial acerca da restituição e da rescisão é útil e necessária.

Mérito - Validade Contratual:
A alegação de vício de consentimento (
promessa de contemplação
) não foi comprovada pela autora. O contrato, devidamente assinado, contém cláusulas claras que informam que a contemplação ocorre por sorteio ou lance, afastando a tese de nulidade por erro substancial ou dolo.

Restituição e Prazo:
Confirmada a validade do contrato, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente/excluído deve observar o prazo estabelecido pela jurisprudência vinculante do STJ. Conforme o
REsp 1.119.300/RS
(
Tema 312
do STJ - Recurso Repetitivo) e o
Enunciado 25
da Turma de Uniformização local, a devolução não é imediata, mas sim em até
30 (trinta) dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo
.

Retenção de Valores:
É legítima a retenção, de forma proporcional ao período de vinculação, da
taxa de administração
e do
seguro de vida
contratualmente ajustados, pois correspondem à remuneração pelos serviços prestados até a exclusão.

Fundo de Reserva:
O fundo de reserva também deve ser restituído ao final do grupo, após a apuração de eventuais débitos e encargos.

Manutenção da Sentença:
A sentença impugnada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, sendo mantida integralmente por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado nº 11
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A desistência de consórcio, na ausência de comprovação de vício de consentimento, não gera a restituição imediata das parcelas pagas, a qual deve ocorrer em até
30 (trinta) dias a contar do prazo contratual previsto para o encerramento do grupo
, conforme a tese firmada no
REsp 1.119.300/RS (Tema 312/STJ)
, sendo legítima a retenção proporcional da taxa de administração e do prêmio de seguro.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 (§ 1º) e 46.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º.

Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/8/2010 (
Tema 312
– Recurso Repetitivo).

STJ - Reclamação 3.752/GO.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal - Turma de Uniformização do ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007879-78.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: VALQUIRIA DA CONCEICAO MARIANO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
). AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA (
PERÍCIA
) E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CONSORCIADO EXCLUÍDO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. NÃO IMEDIATA. PRAZO: 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA 312/STJ (REPETITIVO). POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela administradora de consórcios contra sentença que declarou a rescisão contratual e a condenou à restituição dos valores pagos pela consorciada desistente, ressalvado o direito de retenção proporcional da taxa de administração e seguro. A recorrente arguiu preliminarmente a incompetência do Juizado (necessidade de perícia técnica) e a ausência de interesse de agir (restituição indevida antes do encerramento do grupo -
Tema 312/STJ
). No mérito, defendeu a validade da contratação e a não ocorrência de fraude.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a adequação da causa ao Juizado Especial e a configuração do interesse de agir do consorciado desistente em pleitear a rescisão e a restituição.

Decidir sobre a ocorrência de vício de consentimento (
promessa de contemplação imediata
) e a validade do contrato.

Fixar o prazo legal para a restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído, em face do
Tema 312 do STJ
.

Determinar a legalidade da retenção da taxa de administração e do seguro.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares Afastadas:

Incompetência:
Não há complexidade na causa que demande prova pericial, sendo as provas documentais suficientes ao convencimento.

Interesse de Agir:
O interesse de agir é manifesto, pois a pretensão do consorciado desistente de obter um pronunciamento judicial acerca da restituição e da rescisão é útil e necessária.

Mérito - Validade Contratual:
A alegação de vício de consentimento (
promessa de contemplação
) não foi comprovada pela autora. O contrato, devidamente assinado, contém cláusulas claras que informam que a contemplação ocorre por sorteio ou lance, afastando a tese de nulidade por erro substancial ou dolo.

Restituição e Prazo:
Confirmada a validade do contrato, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente/excluído deve observar o prazo estabelecido pela jurisprudência vinculante do STJ. Conforme o
REsp 1.119.300/RS
(
Tema 312
do STJ - Recurso Repetitivo) e o
Enunciado 25
da Turma de Uniformização local, a devolução não é imediata, mas sim em até
30 (trinta) dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo
.

Retenção de Valores:
É legítima a retenção, de forma proporcional ao período de vinculação, da
taxa de administração
e do
seguro de vida
contratualmente ajustados, pois correspondem à remuneração pelos serviços prestados até a exclusão.

Fundo de Reserva:
O fundo de reserva também deve ser restituído ao final do grupo, após a apuração de eventuais débitos e encargos.

Manutenção da Sentença:
A sentença impugnada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, sendo mantida integralmente por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado nº 11
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A desistência de consórcio, na ausência de comprovação de vício de consentimento, não gera a restituição imediata das parcelas pagas, a qual deve ocorrer em até
30 (trinta) dias a contar do prazo contratual previsto para o encerramento do grupo
, conforme a tese firmada no
REsp 1.119.300/RS (Tema 312/STJ)
, sendo legítima a retenção proporcional da taxa de administração e do prêmio de seguro.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 (§ 1º) e 46.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º.

Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/8/2010 (
Tema 312
– Recurso Repetitivo).

STJ - Reclamação 3.752/GO.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal - Turma de Uniformização do ES.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente alega que, por meio da requerida LL Representações Ltda, aderiu a um consórcio administrado pelo Itaú Administradora de Consórcios Ltda, sendo-lhe prometida a contemplação da cota, o que não ocorreu. Afirma que, confiando na promessa, realizou os pagamentos exigidos, mas, diante da ausência de contemplação, sentiu-se ludibriada. Aduz que houve vício de consentimento no contrato, uma vez que a adesão teria ocorrido sob a falsa garantia de contemplação imediata, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade das cláusulas contratuais e a restituição integral dos valores pagos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na exordial para,
DECLARAR
a rescisão do contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes;
CONDENAR
o requerido ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ao pagamento dos valores efetivamente quitados pela requerente, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou da contemplação, caso ocorra primeiro, ressalvado o direito de retenção, pelo promovido, da taxa de administração e seguro de vida, contratualmente ajustados, de forma proporcional ao período em que a consorciada permaneceu vinculada ao grupo, devendo ser atualizado com correção monetária pelo índice da taxa SELIC, a partir de cada desembolso (Súmula nº 35, STJ), bem como juros de mora, a partir do trigésimo primeiro dia subsequente à assembleia de contemplação ou encerramento do grupo, corrigido de igual forma.
IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.

O réu interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a Incompetência Absoluta do Juizado Especial Cível por considerar que o caso demanda a produção de perícia técnica para apurar a autenticidade da contratação, que teria ocorrido eletronicamente com uso de senha pessoal (PINPAD), o que configura complexidade incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95. Argumenta também a Ausência de Interesse de Agir da parte Recorrida, pois, conforme o Tema 312 do STJ e a Lei nº 11.795/2008, a restituição dos valores ao consorciado excluído (desistente) só é devida após a contemplação da cota ou o encerramento do grupo (previsto para 22/10/2041), termos que ainda não foram implementados, faltando a necessidade do provimento jurisdicional imediato. No mérito, defende a Regularidade da Contratação das cotas de consórcio, rebatendo a alegação de inexistência ou fraude. Sustenta que a operação foi legítima, realizada via canal externo/internet e que a relação obrigacional pode ser comprovada por documentos eletrônicos extraídos dos dados cadastrais (princípio da equivalência funcional). Alega, ainda, que a Recorrida anuiu ao contrato e efetuou o pagamento de diversas parcelas sem reclamação.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Afasto
a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

Também
afasto
a tese de Ausência de Interesse de Agir da parte Recorrida. Isto porque, afigura-se o interesse jurídico para propor a presente ação, sendo útil e necessário para satisfação da sua pretensão, o provimento jurisdicional requerido. A consorciada desistente possui interesse de agir ao ajuizar ação de prestação de contas contra a Administradora de consórcios, visando à obtenção de pronunciamento judicial acerca da gestão dos seus recursos financeiros.

No mérito, a relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a Recorrida não comprovou, de
forma segura,
o vício do consentimento e consequente nulidade da contratação. Inexiste, nesse aspecto, indício mínimo da realização de promessa de contemplação por parte da requerida.

Lado outro, a administradora do consórcio comprovou a contratação, procedendo a juntada do pacto devidamente assinado pela autora, que apresenta conteúdo claro, cumprindo o dever de informação correlata a empresa fornecedora.

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

“Além disso, o contrato de adesão firmado entre as partes contém cláusulas expressas informando que a contemplação ocorre por meio de sorteio ou oferta de lances, não havendo nenhuma garantia de prazo específico para liberação do crédito. Há, ainda, cláusula expressa no sentido de que o consorciado declara ter ciência dessas condições e que não recebeu promessa de contemplação garantida.

Dessa forma, não há elementos suficientes para caracterizar erro substancial ou dolo por parte da parte requerida, sendo improcedente o pedido de nulidade das cláusulas contratuais por suposto vício de consentimento.”

Considerando a validade do contrato firmado entre as partes, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no

Neste sentido, reconhecido o direito à restituição pelo consorciado, entendo que da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração,
de forma proporcional
.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“No entanto, em que pese inexistir abusividade quanto à taxa de administração pactuada, não subsiste motivo para a retenção integral do referido valor, uma vez que a contratante (consorciada) não utilizará mais os serviços da contratada (administradora do grupo de consórcio), de modo que a dedução do valor da taxa de administração e do seguro de vida, deve ser feita de forma proporcional ao período em que a consorciada permaneceu vinculada ao grupo de consórcio.

Quanto ao fundo de reserva, esse também deve ser restituído, se for o caso, após o encerramento do grupo e na proporção dos valores já pagos.

Tal entendimento foi firmado pela jurisprudência, qual seja, a consorciada desistente poderá receber os respectivos haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo, quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos, não existindo motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,

na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)